Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA HABITACIONAL ASSOCIATIVO. POUPANÇA PRÉVIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a declaração de nulidade da cláusula 14a, tornando indevida a retenção de qualquer valor a título de taxa de administração; e b) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$15.2000,00 (quinze mil e duzentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença, ante a falta de fundamentação; (ii) inaplicabilidade do CDC; (iii) validade do contrato e da retenção dos valores pagos a título de taxa administrativa; e (iv) termo inicial da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, ARE 736290 AgR, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.6.2013). A sentença foi satisfatoriamente fundamentada e não padece de nulidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica entre associação e associados não configura relação de consumo. No caso, todavia, a ré assumiu posição jurídica equiparada à incorporadora imobiliária, atuando como prestadora de serviços, o que atrai a incidência do CDC, nos termos da Súmula 602 do STJ.
5. Conforme o art. 17 da Lei no 3.877/2006, “às cooperativas e associações habitacionais é vedada a cobrança de qualquer tipo de contribuição de seus associados para fins de aquisição de unidades imobiliárias de programa habitacional do Distrito Federal, excetuadas as taxas previstas em seus estatutos, em lei ou em seus regulamentos”.
6. O autor/recorrido celebrou contrato de poupança prévia com a ré/recorrente, efetuando o pagamento de R$15.200,00, referente à aquisição futura de uma unidade habitacional orçada em R$231.381,44 (ID 76846831 e 76846853). Os valores cobrados pela ré, a título de poupança prévia, foram destinados ao custeio de despesas técnicas e operacionais, como a elaboração e execução de projetos, registro imobiliário do empreendimento, licenciamento e demais custos iniciais (Cláusula 14a do contrato, ID 76846831 - Pág. 5), não configurando pagamento pela aquisição do imóvel ou contribuição associativa, importando destacar que as provas produzidas demonstram a efetiva evolução do empreendimento (ID 76846836).
7. Nesse contexto, sendo lícito o objeto do negócio jurídico celebrado e inexistente qualquer abusividade, a rescisão contratual deve se submeter à cláusula 14a, parágrafo único, do Instrumento Particular de Poupança Prévia, e à cláusula 2.2 da Declaração de Aceite e Termo Associativo (ID 76846656 – Pág. 3), legitimando a retenção de taxa administrativa, correspondente a 21% (vinte e um por cento) dos valores pagos a título de poupança prévia (R$3.200,00). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2024623, 0701926-81.2025.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 30.7.2025.
8. Outrossim, a rescisão contratual não foi decorrente de ato ilícito ou descumprimento contratual da ré, de forma que a correção monetária do valor da condenação deve incidir a partir do ajuizamento da ação, por força do art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/1981.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$12.000,00 (doze mil reais), mais os acréscimos legais, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, 93, IX; Lei no 3.877/2006, art. 17; Lei no 6.899/1981, art. 1o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.6.2013; TJDFT, Acórdão 2024623, 0701926-81.2025.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 30.7.2025.